Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62654678, o SINDIRETA informou que a sucessora do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA, habilitada no ID: 62056643, renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se manifestou sobre a citada renúncia (ID: 64630574). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela sucessora do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0721466-37.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 47351788 – Pág. 1, expedido para pagamento da importância de R$ 54.541,25 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), em favor do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor da sucessora do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA, devendo-se observar a quota sucessória de ID: 57716048 (MICHELLE DAS GRAÇAS MENDONÇA – 100%) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 45941189 – 27/04/2023). Cumprida as determinações acima, intimem-se as partes para se manifestar sobre os ofícios enviados pela COORPRE (IDs: 63795957 e 63900642), comunicando a extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos em favor dos substituídos JOSE EDNILSON TEMOTE e JOSE GOMES DE SOUZA, respectivamente. Brasília, 1 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR